Tribunal: TJDFT
Processo: 0716097-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716097-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: MANUELA CALAZANS SILVA D E C I S Ã O Apesar das novas alegações e documentos apresentados ao ID 71829297, entendo que os elementos trazidos não se mostram suficientes para alterar o entendimento anteriormente firmado. Como já exposto, não se encontra presente o perigo de dano de difícil ou impossível reparação apto a deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal, sobretudo pelo fato do contrato de permuta ter sido celebrado em 23/08/2022, indicando a ausência de urgência no provimento da medida. Ressalto, ainda, não ser cabível o uso do pedido de reconsideração para mudança de entendimento jurídico ou fático da decisão, em razão de ausência de previsão legal. Assim, indefiro o pedido apresentado ao ID 71829297. Após o decurso do prazo legal para manifestação das partes, tornem os autos conclusos para elaboração de minuta de voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator